Tribunal: TCU
Processo: 019.623/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7140/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, acolhendo os pareceres convergentes emitido nos autos, em: a) retirar o sobrestamento dos presentes autos, nos termos do § 3o do art. 47 da Resolução TCU 259/2014; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, 19, caput e parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, CPF: XXX.876.387-XX, sem imputação de débito ou multa; c) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas regulares com ressalva as contas dos Srs. Adenauher Figueira Nunes, CPF: XXX.193.352-XX; Airton Estevens Soares, CPF: XXX.047.508-XX; Antonio Adriano da Silva, CPF: XXX.346.956-XX; Antonio Carlos Ayrosa Rosiere, CPF: XXX.158.451-XX; Artur Vidigal de Oliveira, CPF: XXX.202.891-XX; Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos, CPF: XXX.008.591-XX; Cleber Ubiratan de Oliveira, CPF: XXX.953.366-XX; Francisco Waldir Pires de Souza, CPF: XXX.538.535-XX; Humberto Lúcio Pimentel Menezes, CPF: XXX.684.771-XX; Jorge Godinho Barreto Nery, CPF: XXX.003.098-XX; Jose Alencar Gomes da Silva, CPF: XXX.074.836-XX; José Carlos Pereira, CPF: XXX.657.027-XX; José Welington Moura, CPF: XXX.140.505-XX; Luiz Antonio de Souza Cordeiro, CPF: XXX.834.401-XX; Marco Antônio Marques de Oliveira, CPF: XXX.304.507-XX; Paula Bicudo de Castro Magalhães, CPF: XXX.873.861-XX; Paulo Horténsio Albuquerque e Silva, CPF: XXX.970.408-XX; Paulo Roberto Cardoso Vilarinho, CPF: XXX.687.998-XX; Rogerio Amado Barzellay, CPF: XXX.507.901-XX; e Tércio Ivan de Barros, CPF: XXX.536.681-XX, dando-lhes quitação; e d) com fundamento no art. 169, inciso III do RITCU, encerrar os presentes autos após comunicação dos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.623/2007-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: Processo 027.014/2006-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 018.739/2004-6 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Adenauher Figueira Nunes (XXX.193.352-XX); Airton Estevens Soares (XXX.047.508-XX); Antonio Adriano da Silva (XXX.346.956-XX); Antonio Carlos Ayrosa Rosiere (XXX.158.451-XX); Artur Vidigal de Oliveira (XXX.202.891-XX); Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos (falecido) (XXX.008.591-XX); Cleber Ubiratan de Oliveira (XXX.953.366-XX); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); Francisco Waldir Pires de Souza (XXX.538.535-XX); Humberto Lúcio Pimentel Menezes (XXX.684.771-XX); Jorge Godinho Barreto Nery (XXX.003.098-XX); Jose Alencar Gomes da Silva (XXX.074.836-XX); José Carlos Pereira (XXX.657.027-XX); José Welington Moura (XXX.140.505-XX); Luiz Antonio de Souza Cordeiro (XXX.834.401-XX); Marco Antônio Marques de Oliveira (XXX.304.507-XX); Paula Bicudo de Castro Magalhães (XXX.873.861-XX); Paulo Horténsio Albuquerque e Silva (XXX.970.408-XX); Paulo Roberto Cardoso Vilarinho (XXX.687.998-XX); Rogerio Amado Barzellay (XXX.507.901-XX); Tércio Ivan de Barros (XXX.536.681-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Benjamin Gallotti Beserra (13.568/OAB-DF), Amanda Barros Seabra Pereira, Aline Alonso Arja de Almeida, Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.